Tribunal: TJDFT
Processo: 0704572-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704572-90.2022.8.07.0009 RECORRENTE: EUSTÁQUIO DA MOTA FRANÇA RECORRIDO: OSWALDO MENEZES FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. INCABÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA SOBRE VEÍCULO. COMPRA E VENDA REALIZADA ANTES DA PENHORA. SÚMULA 375 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. INCABÍVEL. BEM SUJEITO A REGISTRO PÚBLICO. 1. Verificado que não houve alteração nas condições financeiras da parte que ensejaram a gratuidade de justiça, cabível a manutenção do benefício. 2. Os embargos de terceiro são admitidos quando alguém sofrer ameaça ou efetiva constrição judicial sobre bem que possua ou sobre os quais ostente direito incompatível com o ato de constrição, segundo a inteligência do art. 674, caput, do CPC. 1.1. Essa forma de proteção dos interesses do terceiro constitui processo de conhecimento, de rito especial sumário, com predominante função mandamental, já que sua finalidade é fazer cessar a eficácia do outro mandado judicial, que gerou a constrição indevida. 3. Nos termos da Súmula de n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 4. Constatado que a parte adquiriu o veículo antes de registrada a penhora sobre o bem, cabível a procedência dos embargos de terceiros para se retirar a penhora realizada. 5. A responsabilidade por adotar as cautelas necessárias, com a emissão de certidões pertinentes, consoante o disposto no §2o do art. 792 do CPC/2015, é exigida somente nos casos de aquisição de bem não sujeito a registro, o que não é o caso de aquisição de veículo automotor. 6. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação ao artigo 792, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que o veículo objeto dos autos foi adquirido em fraude à execução, porquanto a alienação do bem ocorreu após o ajuizamento do cumprimento de sentença n. 0710904-15.2018.8.07.0009 e a intimação da devedora para pagar o débito, de forma que seria ônus do recorrido adotar as cautelas necessárias para a aquisição do veículo, com a prévia emissão de certidões de “nada consta” junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Outrossim, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido, tendo em vista que não consta nos autos procuração outorgada pelo recorrente em nome do advogado subscritor do recurso especial ALEXANDRE STROHMEYER GOMES, OAB/DF 8535, embora intimado para regularizar a representação processual. Acerca da matéria, tem-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”, incidindo na espécie o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ (AgRg no AREsp 2089384/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 22/8/2022). Em harmonia está o AgInt no AREsp 2202522/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 5/10/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o apelo não caberia ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 792, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Compulsando os autos, consoante contrato acostado ao id 45640231, verifica-se que o contrato de compra e venda do veículo ocorreu em 25/10/2021, fato também corroborado pela procuração acostada ao id 45640230, a qual a proprietária do veículo, Iara Suzi Campos, outorgou ao embargante na data de25/10/2021, para que este realizasse os trâmites burocráticos necessários para alterar a titularidade do veículo para o seu nome. De outro lado, tem-se que a penhora realizada sobre o veículo ocorreu somente em 09/03/2022, consoante a constrição realizada pelo sistema RENAJUD, acostado ao id 45640232, ou seja, quase cinco meses após o aperfeiçoamento do contrato de compra e venda do veículo. Nesse contexto, tem-se que, de fato, não há ensejo para se caracterizar a fraude à execução defendida pelo apelante, porquanto a penhora fora registrada sobre o bem após o aperfeiçoamento do contrato de compra e venda, razão pela qual tenho que a conclusão adotada pelo juízo sentenciante decorreu da própria análise dos elementos de prova que constam dos autos, não tendo a parte embargada/apelante logrado êxito em demonstrar as alegadas inconsistências havidas entre as versões dos fatos narradas pelo adquirente/embargante, nos embargos de terceiro opostos. Com efeito, em se tratando de alegação de fraude à execução, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o terceiro adquirente de boa-fé deve ser protegido, não havendo ineficácia do ato negocial diante da ausência de demonstração de má-fé. Nesse sentido, aliás, a Corte Cidadã tem adotado compreensão segundo a qual incumbe ao credor o ônus de provar que o terceiro adquirente tinha ciência de que havia a constrição ou demanda contra o devedor alienante capaz de reduzi-lo à condição de insolvente. (...) No presente caso, é evidente que o embargante/apelado logrou êxito em demonstrar que a celebração do negócio ocorreu anteriormente à constrição do bem. Diferentemente, o embargado/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o adquirente tinha ciência da demanda e tampouco que a alienação teria reduzido o devedor executado à condição de insolvente (ID 47385736). Assim, infirmar fundamento da referida natureza seria providência que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, constata-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO SOBRE O BEM QUANDO DA AVENÇA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REGISTRO DE RESTRIÇÃO OU COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 375/STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO A SÚMULA. SÚMULA 518/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo o entendimento desta Corte, "o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" (Súmula 375/STJ). 2. No caso, o Tribunal de origem confirmou a manutenção de posse da terceira embargante sobre o automóvel em questão, com fundamento na aquisição de boa-fé ocorrida anteriormente a qualquer restrição sobre o veículo, sem que a embargada, ora recorrente, tenha demonstrado o prévio conhecimento da pendência da ação pela embargante. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal. 5. Nos termos da Súmula 518/STJ, é descabida a interposição de recurso especial fundado na alegação de violação a súmula sobre a causalidade (Súmula 303/STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1584992/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 20/10/2020, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2320385-GO, da Relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/9/2023. Por derradeiro, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, o que torna inviável se estabelecer qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005